Tribunal: STF
Processo: RE 1408525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário 1.408.525 Rio de Janeiro

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Recte.(s)
:
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral Federal
Recdo.(a/s)
:
Ernesto Souza da Silva
Adv.(a/s)
:
Luis Geraldo Paixao Pereira
Adv.(a/s)
:
Claudio Santos da Silva
Am. Curiae.
:
Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps
Adv.(a/s)
:
Luis Fernando Silva
Adv.(a/s)
:
Glênio Luis Ohlweiler Ferreira
Adv.(a/s)
:
Marcelo Trindade de Almeida
Am. Curiae.
:
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciario (ibdp)
Adv.(a/s)
:
Jane Lúcia Wilhelm Berwanger
Am. Curiae.
:
Federacao Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco
Adv.(a/s)
:
Caroline de Sena Vieira Rosa
Am. Curiae.
:
Instituto de Estudos Previdenciarios - Ieprev
Adv.(a/s)
:
Roberto de Carvalho Santos
Am. Curiae.
:
Confederacao dos Trabalhadores no Servico Publico Federal
Adv.(a/s)
:
Jose Eymard Loguercio

DECISÃO

PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO E AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO AO REQUERENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO.

Relatório
1. Em 9.2.2024, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.289), indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional. O acórdão tem a seguinte ementa:
“Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). 
1. Recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036), contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que estendeu a servidor aposentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), recebida pelos servidores ativos do INSS. 
2. Discute-se, no caso, se a fixação de valor mínimo de gratificação aos servidores ativos conferiu feição genérica e incondicionada à parcela remuneratória, o que asseguraria a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade. 
3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando que, após a realização dos primeiros ciclos de avaliação, as gratificações federais de desempenho, como a GDASS, têm natureza pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos. 
4. A controvérsia sobre a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do INSS, com fundamento no direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo para a parcela, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. 
5. Repercussão geral reconhecida” (e-doc. 84).

2. Em 17.12.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, agendado para o período de 6.2.2026 a 13.2.2026.
3. Em 18.12.2025, pela Petição/STF n. 181872/2025, Ernesto Souza da Silva e a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – Fenasps requereram a retirada deste recurso da pauta do ambiente virtual, nos seguintes termos: 
“a) que Vossa Excelência, antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, exerça a competência de retirada do feito do sistema de julgamento eletrônico, acolhendo o pedido de destaque para que o mérito do Tema 1.289 seja submetido ao Plenário presencial, com publicação de nova pauta; 
b) que, como decorrência, seja oportunizada a adequada agenda institucional para o despacho de memoriais e realização de audiências com a Relatoria e com os demais Ministros; 
c) sucessivamente, caso superado o pedido de retirada de pauta e destaque, requer-se que sejam considerados, no julgamento de mérito, os fundamentos ora reiterados quanto à necessidade da delimitação rigorosa da controvérsia e quanto ao caráter genérico da fração mínima de 70 (setenta) pontos, a fim de que a tese de repercussão geral, seguindo a jurisprudência histórica do Supremo, preserve os valores da coerência, integridade e segurança jurídica; 
d) a definição da seguinte tese, nos termos das razões aqui reapresentadas: ‘A parcela fixa e impessoal mínima das gratificações pro labore faciendo, paga aos servidores em atividade em razão do mero exercício do cargo e independentemente dos resultados obtidos nas avaliações de desempenho, deve ser estendida aos aposentados e pensionistas com direito à paridade’” (fls. 6-7, e-doc. 194).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos requerentes.

5. O art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico:
“Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”.

Nos §§ 2º e 3º do art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:
“§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020) 
§ 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”. 

Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

6. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito (...) por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o pleito. Assim, por exemplo:
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

Ressalta-se que o papel do amicus curiae é o de colaborar com o Supremo Tribunal, não o de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.

7. Os requerentes não demonstraram prejuízo ou mais eficiência a ser obtida em julgamento presencial. O julgamento virtual deste recurso atende aos objetivos. 

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo, pois a mora no julgamento não interessa à parte.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há impedimento para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem  limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso extraordinário. 

8. Pelo exposto, indefiro o requerimento.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora